Tribunal: TCU
Processo: 014.465/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5648/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.465/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ben Hur de Oliveira Fontana (XXX.752.220-XX); Carlito Boska (XXX.981.609-XX); Ibernon Devincenzi (XXX.467.610-XX); Iracy Alves Zampieri (XXX.800.729-XX); Joao Alves de Oliveira (XXX.604.299-XX); Joao dos Santos Silva (XXX.943.131-XX); Osmar Ecard (XXX.755.042-XX); Sessuaf Mecissuaf Polanski (XXX.353.629-XX); Tasso Rodrigues Tartarelli (XXX.890.250-XX); Valdemar Alves da Silva (XXX.140.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.